Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE AUDITORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

1. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação dos serviços contratados, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.

2. Apelo não provido.